Tribunal: STF
Processo: RHC 54845
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE PROCESSO. CRIME MOVIDO CONTRA CO-INDICIADOS. POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO O DENUNCIADO POR CRIME DE PECULATO FOI REINTEGRADO NO CARGO, VEZ QUE DECISÕES ADMINISTRATIVAS NÃO FAZER COISA JULGADA NA ESFERA CRIMINAL. 
O PRINCÍPIO DE INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL ADMITE EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE DECLARADAS NOS ARTS. 80 E 82 DO C.P.P. 
Recurso de habeas corpus improvido.